Tribunal: TJDFT
Processo: 0003281-48.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. IGUALDADE ENTRE FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelo em que o 1o recorrente pretende a redução de prestação alimentícia fixada na origem. 1.1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
2. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo Juízo a quo (na razão de 25%), mantém-se tal percentual em relação ao menor autor da demanda, o qual já é observado pelo apelante para fins de pagamento de prestação alimentícia a filho mais velho.
3. O nascimento de outro filho, não comprova, por si só, a impossibilidade do alimentante arcar com os alimentos anteriormente fixados. É imprescindível que haja, nos autos, elementos probantes hábeis a demonstrar que o nascimento de outro filho tenha acarretado a assunção de obrigações pecuniárias capazes de alterar sua capacidade contributiva.
4. Apelo do 1o recorrente conhecido e desprovido.
5. Apelo em que o 2o recorrente se insurge contra suposta obrigação de pagar verba honorária advocatícia, mesmo diante do acolhimento integral de suas razões. 5.1. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade recursal, ao passo que o acesso ao Duplo-Grau de Jurisdição deve se dar mediante necessidade e utilidade da revisão a ser efetuada pelo 2o Grau.
6. In casu, ao contrário do exposto em suas razões recursais, a parte apelante não fora condenada ao pagamento de verba honorária, razão pela qual não subsiste o seu interesse recursal, circunstância a qual impõe o desconhecimento do apelo interposto.
7. Apelo do 2o recorrente não conhecido.